Tribunal: STF
Processo: Rcl 88813
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395, À ADI 3609 E À ADI 2135. NÃO OCORRÊNCIA. EMPREGADA PÚBLICA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO EM SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO ART. 19, ADCT. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.

DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DO ACRE em face de acórdão (e-doc. 04) da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo TST-Ag-EDCiv-Ag-AIRR - 698-16.2018.5.14.0404, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADI 3395, na ADI 2135, na ADI 3609 e inobservado a Súmula Vinculante 10.

2. Eis o trecho do teor do acórdão reclamado:

Na esteira do posicionamento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho entende de que a transmudação automática de regime jurídico (celetista para estatutário) só é admissível na hipótese de servidor público aprovado previamente em concurso público, conforme exigência do artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988. 
In casu, a autora foi contratada antes da vigência da CF/1988, em 23/5/1986 (acórdão regional – pág. 222), sem a aprovação prévia em concurso público. Assim, não se trata de servidora estabilizada nos termos do artigo 19 do ADCT, pois contratada há menos de cinco anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. 
Nesse contexto, permanece sob a égide do regime celetista, remanescendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar e processar o feito em relação a todo o período contratual, por se tratar de relação de emprego remanescente do ordenamento constitucional precedente.
(...)
Nesse contexto, a decisão recorrida, ao reconhecer a competência desta Especializada para apreciar e julgar a presente demanda, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, pelo que incidem os óbices do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST ao seguimento do apelo. 
Por fim, no tocante à alegação sobre os termos da ADI 3609, ressalto que caberia à parte agravante em sua minuta combater, sobretudo, o óbice imposto pela decisão agravada referente à ausência de prequestionamento acerca do tema, o que não fez. Assim, o agravo encontra-se desfundamentado no particular, consoante o disposto na Súmula nº 422, I, do TST. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo no tema.
(...)
Vejamos. Conforme já salientado no tema precedente, a autora foi contratada em 23/5/1986, há menos de cinco anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, pelo que não se trata de servidora estabilizada, na forma do artigo 19, caput, do ADCT, não sendo, portanto, válida a transmudação de seu regime jurídico de celetista para estatutário com a edição da Lei Complementar Estadual nº 39/1993.
(...)
No caso, o Tribunal Regional reputou inviável a conversão automática de regime porquanto a empregada fora contratada antes da vigência da Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público e não estabilizada, pelo que não se aplica a prescrição bienal prevista na Súmula nº 382 do TST. Ademais, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento dos depósitos do FGTS não realizados a partir de 02/01/1994. 
A decisão guarda conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incidência dos óbices do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST ao seguimento do apelo. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo no tema. 
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo.
(e-doc. )

3. Inconformada, a reclamante argumenta que o acórdão reclamado viola a ADI 3395, a ADI 3609, a ADI 2135 e a Súmula Vinculante 10, pois:

    a) “ao ser mantida expressamente a competência da Justiça do Trabalho, a decisão reclamada atenta ao teor da ADI/DF 3395-6” (e-doc. 01, p. 11);

    b) “A condenação ao pagamento de FGTS mantida pela decisão reclamada VIOLA a autoridade da decisão do E. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade – ADI 3609, reconhecendo ao Servidor verba não devida, gerando enriquecimento sem causa, destituindo de eficácia a norma do concurso público, premiando a investidura irregular em detrimento daqueles que, pelo mérito, ingressaram nos quadros da Administração” (e-doc. 01, p. 15);

    c) “A decisão reclamada bradou, assim, que, sob a égide da CRFB/88, haveriam dois regimes jurídicos concomitantes no âmbito do Estado do Acre, ou seja, ainda que promulgado Estatuto sob a égide da norma constitucional que determinava a adoção do regime jurídico único, haveria um regime jurídico reservado àqueles admitidos sem concurso público após 08.05.1983” (e-doc. 01, p. 17);

    d) “A decisão reclamada, seguindo o acórdão regional, declarou a inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu a transmudação de regime da reclamante originária, em clara violação ao teor da Súmula Vinculante 10” (e-doc. 01, p. 18);

    e) “a decisão reclamada, contrariando a orientação do STF, não apenas violou o teor do entendimento em questão como implicou em uma nova modulação do julgado na ADI 3609” (e-doc. 01, p. 19).

4. Assim, roga pela:

(...) procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar a decisão reclamada, para: 
a.1) reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para ações desse tipo, restabelecendo a autoridade da decisão prolatada na ADI n. 3395/DF; 
a.2) reconhecer a inexistência de direito ao FGTS para servidores públicos do Estado do Acre contratados sem concurso público antes da CF/88, em razão de terem auferido as vantagens próprias do regime estatutário no período em que requerem o FGTS, restabelecendo a autoridade da decisão prolatada na ADI n. 3.609/AC; 
a.3) reconhecer a transmudação de regime operada por força de lei estadual, que enquadrou o servidor beneficiário na qualidade de estatutário, gozando de todos os direitos inerentes a tal condição, restabelecendo a autoridade da decisão prolatada na ADI n. 2.135 MC/DF; ou 
a.4) reconhecer que a decisão reclamada foi prolatada com violação à Súmula Vinculante n. 10/STF, anulando-se desde seu julgamento.
(e-doc. 01, p. 22, grifo nosso)

Eis o Relatório. Decido.

5. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
7. O reclamante aponta como paradigmas a ADI 3395, a ADI 3609 e a ADI 2135, bem como alega inobservância da Súmula Vinculante 10.
8. Destaca que a decisão reclamada “seguindo o acórdão regional, declarou a inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu a transmudação de regime da reclamante originária” (e-doc. 01, p. 18), o que implicaria violação à Súmula Vinculante 101.

9. Afasto, desde logo, a alegação de violação à Súmula Vinculante 10, na medida em que este Supremo Tribunal Federal já decidiu que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre as normas legais e a Constituição da República. Nesse sentido:
 
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada.
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).

RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217  DIVULG 26.10.2022  PUBLIC 27.10.2022, grifo nosso)
10. Ao examinar o acórdão reclamado (e-doc. 04) não se verifica afastamento de qualquer dispositivo legal - muito menos da lei estadual indicada - sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 

11. Transcrevo as ementas da ADI 3395, da ADI 3609 e da ADI 2135:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)

Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05.02.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213  DIVULG 29.10.2014  PUBLIC 30.10.2014, grifo nosso)

Direito Constitucional. Processo Legislativo. Ação direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a EC 19/1998. Transposição de texto devidamente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados durante a fase de redação do vencido, que integra o primeiro turno de votação. Autonomia do Parlamento para organizar seus procedimentos. Matéria que foi submetida e decidida no âmbito da própria Câmara dos Deputados. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Modulação de efeitos em face da cautelar anteriormente concedida pelo Plenário. I. Caso em exame 1. Ação Direita de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998 (EC 19/1998), que versa sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, entre outros temas. 2. Os requerentes alegam inconstitucionalidade formal, uma vez que a EC 19/1998, no tocante à redação final do art. 39 da Constituição, teria sido promulgada sem que ambas as Casas Congressuais tivessem aprovado, em dois turnos de votação, as alterações ao texto constitucional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o processo legislativo que culminou na promulgação da EC 19/1998, em especial a fase de Redação do Vencido durante o primeiro turno de votação na Câmara dos Deputados, observou o disposto no § 2º do art. 60 da Constituição, que estabelece a necessidade de discussão e aprovação em dois turnos, por maioria qualificada, para que uma proposta de emenda à Constituição possa ser considerada aprovada. Em específico, envolve a correta compreensão e delimitação do objeto do Destaque para Votação em Separado (DVS) n. 9 e dos efeitos decorrentes de sua rejeição pelo Plenário da Câmara dos Deputados. III. Razões de decidir 4. O DVS n. 9, formulado pelo bloco de oposição, restringiu-se ao caput da redação proposta para o art. 39 da Constituição, constante do art. 5º do substitutivo apreciado em primeiro turno. Submetido o destaque à deliberação, a proposição não atingiu o quórum de 308 votos. 5. A redação final do caput do art. 39 da Constituição, nos termos da EC 19/1998, entretanto, não se confunde com a que foi rejeitada na votação do DVS n. 9. A Comissão Especial, durante a fase de Redação do Vencido quando da apreciação do substitutivo em primeiro turno pelo Plenário, efetuou o translado do texto remanescente do § 2º do art. 39 (que não foi objeto do DVS n. 9) para o caput do mesmo dispositivo, o que foi aprovado pelo colegiado. Assim, no momento da Redação do Vencido, o que houve foi tão somente a transposição de texto já previamente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 6. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da separação dos poderes, tem tradicionalmente firmado posição no sentido de deferir ao Congresso ampla liberdade de conformação quanto à sua organização interna. Da separação de poderes decorre a autonomia dos parlamentos que, por um lado, assume o caráter de autonomia normativa, materializada na competência para produzir atos normativos primários, e, por outro, igualmente pressupõe autonomia organizacional, referente à atribuição para determinar seu funcionamento interno, seus procedimentos e suas próprias estruturas. Referida autonomia do Poder Legislativo abrange não apenas o momento normativo, em que se expede uma norma regimental, mas também o momento de sua aplicação. 7. Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), é competência privativa da Comissão Especial a Redação do Vencido de Propostas de Emenda à Constituição (RICD, art. 197). Após elaborada a redação pela Comissão (aprovação final em 6.11.1997), o texto foi discutido e votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados (Sessão Deliberativa de 12.11.1997). 8. A alegação de irregularidade na fase de Redação do Vencido veiculada nestes autos foi apreciada pela própria Câmara dos Deputados na Questão de Ordem 10.442/1997, por meio da qual se questionou a interpretação levada a efeito pela Comissão Especial e que veio a ser rejeitada. 9. Uma vez que a Redação do Vencido integra o turno de votação (RICD, art. 195, § 1º), não é possível sustentar que o caput do art. 39 da Constituição Federal não foi objeto de votação em dois turnos. O texto foi aprovado em primeiro turno, embora localizado no § 2º do art. 39 do Substitutivo do Relator e, após a Redação do Vencido, deslocado para o caput. Em segundo turno, a mesma redação obteve maioria de 3/5 da Câmara dos Deputados. 10. Tendo em vista o extenso lapso temporal transcorrido desde o deferimento da medida cautelar pelo Plenário, razões de segurança jurídica e relevante interesse social (Lei 9.868/1999, art. 27) determinam a atribuição de eficácia ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da redação que foi dada pela EC 19/98 ao caput do art. 39 da Constituição Federal, sendo vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida para evitar tumultos administrativos e previdenciários. IV. Dispositivo 11. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente com atribuição de efeitos ex nunc. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 39 e 60, caput e § 2º; Regimento Interno da Câmara dos Deputados, arts. 161, 195, caput e § 2º, 197; Lei 9.868/1999, art. 27. Jurisprudência relevante citada: MS 24.104/DF, MS 26.062-AgR/DF, MS 34.181/DF, MS 33.731/DF, MS 34.120/DF, MS 34.115/DF, MS 34.040/DF. (ADI 2135, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02.06.2025  PUBLIC 03.06.2025, grifo nosso)

12. Como visto, na ADI 3395, esta Corte assentou que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.

13. De acordo com o art. 19, ADCT, ressalvados os cargos e funções de confiança, comissionados ou de livre nomeação e exoneração, “os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”. Trata-se de determinação de transmudação automática de regime jurídico.

14. Na ADI 3609, esta Corte declarou que a EC nº 38/2005 do Estado do Acre é incompatível com o art. 37, II, CF, na medida em que estabeleceu a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Naquela oportunidade, o STF assentou que a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. 

15. Naquela oportunidade, o STF entendeu ser impossível resguardar a situação daqueles que ingressaram no serviço público do Acre no período de 5/10/1983 a 18/1/1994, pois, para adquirirem estabilidade deveriam obedecer aos requisitos previstos no art. 19 do ADCT. Não obstante, em virtude do elevado número de pessoas contratadas (11.554 contratados) naquele período, esta Corte modulou os efeitos da decisão a fim de que os desligamentos ocorressem a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, nomeação e posse de novos servidores.

16. Por fim, na ADI 2135, o STF, em sede de liminar, assentou a inconstitucionalidade do art. 39, caput, da CF, com redação dada pela EC nº 19/1998, em virtude de supostas falhas durante o processo legislativo da emenda constitucional sob o argumento de que houve aprovação, sem observância de quórum, da supressão, do texto constitucional, da expressa menção ao sistema de regime jurídico único dos servidores da administração pública. 

17. Em 02.08.2007, o pedido de medida cautelar foi deferido quanto ao caput do art. 39, CF, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 

18. O julgamento do mérito da ADI 2135 foi finalizado em 06.11.2024, tendo o STF decidido pela inexistência de inconstitucionalidade formal em relação ao processo legislativo. 

19. Não obstante, ante o largo lapso temporal entre o deferimento da liminar e o julgamento de mérito, esta Corte concedeu eficácia ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da redação que foi dada pela EC 19/98 ao art. 39, caput, CF, sendo vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, verbis:

9. Uma vez que a Redação do Vencido integra o turno de votação (RICD, art. 195, § 1º), não é possível sustentar que o caput do art. 39 da Constituição Federal não foi objeto de votação em dois turnos. O texto foi aprovado em primeiro turno, embora localizado no § 2º do art. 39 do Substitutivo do Relator e, após a Redação do Vencido, deslocado para o caput. Em segundo turno, a mesma redação obteve maioria de 3/5 da Câmara dos Deputados.
10. Tendo em vista o extenso lapso temporal transcorrido desde o deferimento da medida cautelar pelo Plenário, razões de segurança jurídica e relevante interesse social (Lei 9.868/1999, art. 27) determinam a atribuição de eficácia ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da redação que foi dada pela EC 19/98 ao caput do art. 39 da Constituição Federal, sendo vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida para evitar tumultos administrativos e previdenciários. (ADI 2135, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02.06.2025  PUBLIC 03.06.2025, grifo nosso)

20. Rememoro que o caso dos autos, decorre de pedido de declaração de nulidade de transmutação de regime jurídico de agente pública que ingressou2, sem concurso público, no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e, em virtude de lei estadual, em janeiro de 1994, foi transferida do regime celetista para o regime estatutário.

21. Para o reclamante, ao reforçar a competência da Justiça do Trabalho e manter a declaração de nulidade da transmutação do regime, o acórdão reclamado (e-doc. 04) fere o assentado por esta Corte na ADI 3395, na ADI 3609 e na ADI 2135, pois considerou que:

 “sob a égide da CRFB/88, haveriam dois regimes jurídicos concomitantes no âmbito do Estado do Acre, ou seja, ainda que promulgado Estatuto sob a égide da norma constitucional que determinava a adoção do regime jurídico único, haveria um regime jurídico reservado àqueles admitidos sem concurso público após 08.05.1983” (e-doc. 01, p. 17).
22. O acórdão reclamado (e-doc. 04) foi proferido em 02.04.2024, logo o mérito da ADI 2135 não pode ser utilizado como parâmetro nesta reclamação constitucional, na medida em que tal julgamento só ocorreu em 06.11.2024.

23. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. APLICAÇÃO DO TEMA 181 PELA CORTE RECLAMADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS (ART. 894 DA CLT). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão em que consignada (i) a correta aplicação do Tema 181 e (ii) a inviabilidade da reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. 2. A agravante defende o cabimento da reclamação, à alegação de que não transitado em julgado o ato reclamado, bem como reitera a existência de afronta ao Tema 1046 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se na, presente reclamação, se o Juízo reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 e se houve aplicação indevida do Tema 181. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Correta a aplicação do Tema 181, no qual esta Corte entendeu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, uma vez que se trata de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido no julgamento de recurso de embargos, no qual a Corte Superior do Trabalho assentou o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 894 da CLT. 5. A decisão da Justiça do Trabalho que enfrentou o mérito da questão suscitada na presente reclamação foi proferida em 26.9.2018, antes do julgamento do ARE 1.121.633, representativo do Tema 1046, finalizado em 02.6.2022. 6. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 67821 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02.12.2024  PUBLIC 03.12.2024, grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. 2. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 46634 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 22.11.2023  PUBLIC 23.11.2023, grifo nosso)

Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 52473 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126  DIVULG 28.06.2022  PUBLIC 29.06.2022, grifo nosso)
RECLAMAÇÃO. ADC 48. RELAÇÃO PROFISSIONAL SUPOSTAMENTE FUNDADA NA LEI 11.442/2007. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em que se discute o enquadramento da parte então reclamante nos ditames da Lei 11.442/2007. II. Questão em discussão 2. Decidir sobre a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação do feito, observado o que decidido pelo STF na ADC 48. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em não incidência do paradigma invocado quando, em discussão questão relativa à competência do Juízo fundada em ofensa à decisão da ADC 48, apresenta-se como ato reclamado acórdão proferido em dada a ele posterior. 4. Nos termos do entendimento consolidado de ambas as Turmas desta Corte, do qual guardo reservas, ao apreciar a ADC 48, esta Corte reconheceu compatível com a Constituição Federal a opção legislativa de atribuir à Justiça comum a competência de avaliar se estão ou não presentes, nas situações nas quais se sustenta a existência de relação profissional firmada na Lei 11.442/2007, os elementos caracterizadores da relação comercial. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58715 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.10.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15.10.2024  PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)

24. Assim, impossível analisar o acórdão reclamado à vista do julgamento de mérito da ADI 2135.

25. Na ADI 3609, esta Corte determinou o desligamento de todos os que ingressaram no serviço público, sem concurso público, no período compreendido entre 05/10/1983 a 18/01/1994, haja vista